Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DESACATO E DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ATIPICIDADE POR ABALO EMOCIONAL. INOCORRÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA COMO DELITO FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESACATO EVIDENCIADO POR OFENSAS A POLICIAIS EM SERVIÇO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (por duas vezes), dano qualificado ao patrimônio público e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas de ameaça e desacato são atípicas em razão de alegado abalo emocional do agente; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de efetivo temor da vítima ou de resultado naturalístico.
4. As expressões proferidas pelo réu, aliadas ao contexto de agressividade, porte de faca, arremesso de pedras e reiteração das ameaças, revelam inequívoco dolo intimidatório, não afastado por alegado estado emocional alterado.
5. O crime de desacato se configura com a ofensa dirigida a funcionário público no exercício da função, sendo irrelevante o estado de ira, uso de drogas ou inconformismo do agente com a atuação policial.
6. O dano qualificado ao patrimônio público resta comprovado por laudo pericial, registros audiovisuais e depoimentos policiais, evidenciando conduta dolosa de destruição de bem pertencente ao Distrito Federal.
7. A confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e à jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147; 163, parágrafo único, III; 331; 59; 65, III, “d”; 33, § 2o, “c”; 44. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021; STJ, HC no 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.06.2018; TJDFT, Acórdão no 2076746, 0701565-16.2024.8.07.0011, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025.